Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETAS DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A gravidade concreta da conduta demonstra a necessidade da prisão cautelar e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.
2. Condições pessoais eventualmente favoráveis não obstam a prisão preventiva, mormente quando a gravidade do delito é acentuada e a paciente é recalcitrante no cometimento de crimes.
3. Ordem denegada.